Tribunal: TJSP
Processo: 1002789-69.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. DÚVIDA. RECUSA DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, COM ABERTURA DE MATRÍCULA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela recusa de registro de escritura pública de compra e venda, com abertura de matrícula, em razão da descrição insuficiente do imóvel, que se encontra em área maior, objeto de transcrição com marcos imprecisos e desfalques (perda

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. DÚVIDA. RECUSA DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, COM ABERTURA DE MATRÍCULA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela recusa de registro de escritura pública de compra e venda, com abertura de matrícula, em razão da descrição insuficiente do imóvel, que se encontra em área maior, objeto de transcrição com marcos imprecisos e desfalques (perda das características originais).
2. Divergência entre a descrição do título e a da transcrição que impede o registro, pelo que exigida apuração da área maior remanescente para a individualização correta.
3. Apresentação, em verdade, de duas escrituras de compra e venda, com qualificação incompleta.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a descrição insuficiente da área maior em que inserido o imóvel e a divergência entre o título e a transcrição são impeditivos do registro.
III. Razões de decidir
5. A recusa de registro funda-se nos princípios da especialidade objetiva, da disponibilidade e da segurança jurídica.
6. Necessidade de apuração da área maior remanescente para individualização correta do imóvel, que está nela inserido.
7. Necessidade de exame exaustivo do título apresentado, o qual é formado por todos os documentos que o integram, formulando-se exigências de uma só vez e encaminhando-se as razões da dúvida e todo o seu conteúdo ao juízo corregedor para revisão, sob pena de responsabilidade funcional (artigo 198 da Lei de Registros Públicos e itens 38 e 39, Capítulo XX, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça).

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso a que se nega provimento.
10. Tese de julgamento: "1. A descrição insuficiente da área maior em que inserido o imóvel e a divergência entre a transcrição e o título são óbices ao registro. 2. Necessidade de perfeita descrição do imóvel de modo a permitir sua exata localização e individualização".
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
- Lei n. 6.015/1973, arts. 176, § 1o, II, § 2o, § 15, 225, § 2o, e 236.
- TJSP; Apelação Cível 0005615-39.2015.8.26.0068; TJSP; Apelação Cível 1000035-06.2018.8.26.0068; TJSP; Apelação Cível 1086003-10.2015.8.26.0100.